Tribunal: CARF
Processo: 13804.002620/2005-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002620/2005-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.656 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
TINTO HOLDING LTDA MASSA FALIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
IRREGULARIDADES
NA
EMISSÃO/PRORROGAÇÃO
DO
MPF.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 171, a irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
Pelo Princípio da Dialeticidade, deve o Recorrente apresentar razões que
possam infirmar a decisão a quo, atacando seus fundamentos e deixando
explícito porque tal decisão deveria ser reputada como equivocada, merecendo
sua reforma, sendo vedada a mera repetição das mesmas teses de defesa já
analisadas pela DRJ.
O art. 932, inciso III, do CPC autoriza o relator a não conhecer do recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
CARÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA.
Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito.
O art. 74, inciso VII, da Lei no 9.430/96 veda a compensação de tributo com a
utilização de crédito cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal. Consequentemente, encerrado tal procedimento sem essa
confirmação, a compensação não pode ser homologada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A diligência é procedimento previsto para sanar dúvidas do Colegiado, e não
para suprir deficiências probatórias, seja a cargo da Fazenda Nacional ou do
contribuinte. O art. 18 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a autoridade
julgadora poderá determinar a realização de diligências ou perícias quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002620/2005-92
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.656 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002620/2005-92

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos (i.1) da preliminar de
nulidade do despacho decisório por incompetência da DRF/Araçatuba e do chefe da SAORT; e
(i.2) do pedido de atualização do crédito pela SELIC e, na parte conhecida, (ii) rejeitar (ii.1) a
preliminar de nulidade do procedimento de fiscalização por inobservância dos termos do MPF;
(ii.2) a preliminar de nulidade do despacho decisório por falta da intimação para a recorrente se
manifestar sobre o fim da instrução; (ii.3) a preliminar de homologação tácita das compensações;
e (ii.4) as preliminares de diligência, perícia e nulidade; e (iii) no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto em parte o Relatório da DRJ – Ribeirão Preto
(DRJ-RPO):
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento do saldo credor da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), relativo a receitas de exportações,
apurado no regime de incidência não-cumulativa, no valor de R$20.739.936,11,
referente ao quarto trimestre de 2004, conforme pedido de fl. 1.
Com relação ao crédito postulado, foram apresentadas posteriormente várias
Declarações de Compensação (DCOMP) informando diversas compensações desse
crédito com débitos de vários tributos, conforme processos anexados a este.
Segundo os autos, o pedido foi protocolizado junto à Delegacia de Administração
Tributária em São Paulo-SP (Derat), mas a análise do pleito foi transferida à
DRF/Araçatuba-SP por ordem do Superintendente-Substituto da Receita Federal do
Brasil na 8a Região Fiscal, conforme portaria de fls. 25 a 27.
Ainda segundo os autos, a interessada, em 17/09/2009 (fls. 74 a 77), foi intimada, para
subsidiar a análise do pleito, a apresentar diversos documentos e os arquivos contábeis
digitais na forma especificada pela fiscalização.
Como não houve resposta, os AFRFB responsáveis pela análise se dirigiram à sede da
empresa, em 14/10/2009, para cobrar o atendimento das intimação, sendo recebidos
pelo procurador da empresa, que alegou ainda não dispor da documentação requerida.
Na oportunidade, a interessada foi reintimada a apresentar os elementos solicitados
anteriormente, conforme fls. 80 e 81.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.656 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002620/2005-92

Como também não houve resposta, em 21/10/2009, novamente os AFRFB estiveram na
sede da empresa, onde, mais uma vez, o seu procurador alegou ainda não dispor da
documentação requerida. Desta feita, foi lavrado auto de embaraço à fiscalização, de fls.
82 e 83.
Portanto, a fiscalização não reconheceu os créditos do período em virtude da não-
apresentação dos documentos e esclarecimentos na forma solicitada, conforme
informação fiscal de fls. 35 a 42.
Sendo assim, a DRF/Araçatuba-SP, por meio do despacho decisório de fls. 97/98,
indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou as compensações vinculadas ao
pedido.
Foram também lavrados autos de infração constituindo o crédito tributário relativo às
contribuições não recolhidas em virtude da glosa dos créditos descontados pela
contribuinte no trimestre em questão, formalizados no processo no 15868.002023/2009-
72.
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, de fls. 110 a
131, onde, preliminarmente, requer a anulação do despacho decisório, porquanto não foi
observado pela fiscalização o local indicado no Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) para realização dos trabalhos, que seria no endereço da empresa, em São Paulo, e
não em Araçatuba.
Ressalta também a impugnante que o fato de várias intimações terem sido assinadas
apenas por um dos AFRFB também desobedeceria ao MPF, que não permite atuação
individual de um dos auditores-fiscais nele contidos.
Quanto à transferência de competência inter-delegacias, alega que esta também deveria
estar contemplada no MPF e que o próprio superintendente da Receita Federal deveria
ter emitido o mandado, a teor do art. 6° da Portaria RFB no 11.371, de 2007.
Argumenta que o despacho decisório também seria nulo porquanto somente o Delegado
da Derat teria competência para prolatar decisão relativa à requerente, conforme
disposto no art. 57 da Instrução Normativa (IN) RFB no 900, de 2008, que não autoriza
a modificação da competência para emissão de despacho decisório relativo a
reconhecimento de direito creditório.
Alega ainda que a impossibilidade de delegação de poderes também está prevista na Lei
no 9.784, de 1999, arts. 13 e 100.
Também reclama que não foi cumprida a formalidade prevista no art. 44 da citada Lei
no 9.784, de 1999, que garante à recorrente o direito de se manifestar no prazo de dez
dias após o encerramento da fase de instrução do processo.
Afirma que os próprios auditores reconheceram a entrega dos documentos e arquivos
digitais, mas em vez de analisarem o material e solicitarem eventuais esclarecimentos
em prazo razoável, simplesmente emitiram um parecer negando o pleito.
Sendo assim, confirma sua intenção de apresentar todos os documentos fiscais, que
estão à disposição da fiscalização em seu estabelecimento.
Afirma ainda que houve erro e falta de motivação e de legislação para o indeferimento
do pleito da recorrente, pois isso só seria possível caso a contribuinte não possuísse
efetivamente o direito ao ressarcimento. Mas, segundo ela, a negativa ocorreu porque
houve falta de razoabilidade por parte dos AFRFB, que consideraram que ela não tinha
nenhum direito, o que não pode ser admitido, pois que não poderia exercer sua atividade
sem adquirir insumos, já que é uma das maiores empresas do seu ramo de atividade.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.656 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002620/2005-92

Assim, a fiscalização deveria ter continuado as diligências no estabelecimento da
contribuinte e não ter realizado um levantamento fiscal precário, que não levou em
consideração todos os seus documentos.
Aduz também que houve cerceamento do direito de defesa, pois não foram apresentados
os motivos do indeferimento do pedido, haja vista que os auditores contestaram apenas
pequenos elementos componentes do seu direito creditório, não contestando os demais,
prejudicando a ampla defesa.
Argumenta que o despacho decisório também deve ser cancelado porquanto a
postulante não pôde exercer a ampla defesa por não ter sido demonstrado como foi
possível o indeferimento do pleito se foram apresentadas provas da existência do direito
creditório.
Desta forma, em cumprimento ao princípio da verdade material o despacho decisório
deve ser cancelado.
Em relação ao que ela denomina mérito, argui que o despacho em análise deve ser
reformado porquanto a postulante possui o direito ao ressarcimento dos créditos da
Cofins reclamados, como comprovam os documentos existentes em seu
estabelecimento, mas que não os está anexando ao presente “por serem em grande
quantidade”, e anexa uma planilha e alguns documentos que demonstrariam as
aquisições ocorridas e o direito ao crédito postulado.
Alega que o seu direito ao ressarcimento não pode ser contestado porque já teria
transcorrido o prazo quinquenal de homologação do direito, de cinco anos, previsto no
art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN) e no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Postula também a aplicação da taxa do Selic como juros moratórios, a teor do art. 39, §
4°, da Lei no 9.250, de 1995.
Reclama também que o despacho decisório não deferiu as compensação já homologadas
tacitamente, conforme previsão do art. 74, § 5°, da Lei no 9.430, de 1996.
Requer a realização de perícia e diligência para se constatar a existência do direito
creditório, nomeando perito e listando os quesitos que deseja ser respondidos, à fl. 129.
Haja vista a existência de grande quantidade de documentos, esclarece que a perícia
deverá ser feita no estabelecimento da contribuinte.
Solicita o cancelamento do despacho decisório combatido e o reconhecimento do direito
creditório por esta DRJ ou, alternativamente, a prolação de nova decisão pela Derat-SP
ou ainda, caso se considere que a autoridade contestada seja competente para tanto, que
esta prolate novo despacho decisório após novas verificações fiscais.
Requer ainda a suspensão da exigibilidade dos débitos objeto das compensações
informadas em DCOMP.
Por fim, solicita que o patrono da requerente também seja intimado de todas as decisões
referentes ao presente.
Por possuírem o mesmo objeto, os processos n9s 1380400002619/2005-68 e
l5868.002023/2009-72 foram apensados ao presente.
A 4a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 27/08/2010, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
14-30.660, às fls. 169/182, com a seguinte Ementa:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DOCUMENTOS. NÃO-APRESENTAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.656 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002620/2005-92

O postulante de direito creditório deve apresentar todos os livros fiscais e contábeis,
arquivos digitais e demais documentos ou esclarecimentos solicitados pelo Fisco,
necessários à análise do direito creditório postulado, sob pena de indeferimento do
pleito.
MPF. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
Irregularidades no MPF ou a sua ausência não são condições suficientes para anular
despacho decisório referente a pedido de ressarcimento.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo' contribuinte e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 10/12/2010
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 185), apresentou Recurso Voluntário em
21/12/2010, às fls. 188/ss.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte. Destaco que os autos de infração
mencionados neste processo administrativo estão tramitando através do processo no
15868.002023/2009-72.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE
FISCALIZAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS DO MPF
Alega o Recorrente que a decisão da DRJ e o Despacho Decisório devem ser
cancelados, com o retorno destes autos para a DERAT/SP com o fim de ser realizada uma nova
fiscalização, considerando a nulidade de todo o trabalho fiscal em decorrência da inobservância
dos termos do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), o qual, em seu entender, teria
determinado que a fiscalização deveria ser realizada no estabelecimento da Recorrente localizado
no Município de São Paulo, Capital e por AFRF com jurisdição sobre tal localidade vinculados a
DERAT/SP, jamais tendo sido permitida a realização de atividades no Município de Araçatuba.
Nas palavras do Recorrente:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.656 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002620/2005-92

III.1.1 - A Ofensa ao MPF-F
10. A decisão da DRJ e o Despacho Decisório merecem ser cancelados, com o retorno
destes autos para a DERAT/SP com o fim de ser realizada uma nova fiscalização,
considerando a nulidade de todo o trabalho fiscal realizado pelos AFRFs que atuaram
em relação ao direito creditório objeto do presente processo e emitiram a conclusão
acatada na decisão recorrida.
11. A nulidade de todo o trabalho fiscal decorre da inobservância dos termos do
Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização, porque conforme demonstra o texto do
mandado a fiscalização deveria ter sido realizada no estabelecimento da Recorrente
localizado no Município de São Paulo, Capital e por AFRF com jurisdição sobre tal
localidade vinculados a DERAT/SP.
12. Pelo Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização, o local indicado para a
realização dos trabalhos fiscais foi somente o endereço da Recorrente localizado no
Município de São Paulo, CapitaI, jamais tendo sido permitida a realização de atividades
no Município de Araçatuba, Estado de São Paulo, como pretenderam os supracitados
AFRFBs em total inobservância aos termos do MPF-F.
13. E mais, como se constata nos anexos Termos e demais documentos emitidos pelos
AFRFBs Elio Miorim e Wagner Sbrana, muitas das intimações foram emitidas por
apenas um dos AFRFBs, sem a participação do outro, não existindo no MPF-F
permissão para atuação individual dos AFRFBs mas apenas em conjunto com a
consequente nulidade de todos os atos por eles emitidos de forma isolada.
14. No caso da suposta delegação de competência da DERAT/SP para a
DRF/Araçatuba, isto também deveria estar escrito no MPF-F considerando a legislação
aplicável, sendo mais um motivo para a nulidade de todos os trabalhos fiscais.
(...)
II.1.2 - O MPF-F deveria ter sido emitido pelo Superintendente
18. Mesmo na hipótese do MPF-F não estar viciado com as irregularidades apontadas
no tópico anterior e existir nele autorização para a DRF/Araçatuba atuar no caso, o que
se admite apenas para argumentar, persiste uma circunstância geradora da nulidade de
todo o trabalho fiscal e da revisão da decisão da DRJ.
19. Isto porque, as autoridades emitentes do MPF-F e suas alterações foram servidores
atuando em delegação de competência relacionada a função de Delegado da Receita
Federal do Brasil, como comprova a análise do documento.
20. Entretanto, data maxima venia, a realização de trabalhos fiscais por outra unidade da
RFB submetida a mesma Região Fiscal e diferente da unidade com jurisdição sobre o
contribuinte ocasiona a necessidade do MPF-F ser emitido exclusivamente pelo próprio
Superintendente, como demonstra o artigo 69, § 4o da Portaria RFB no 11.371/2007:
A decisão recorrida negou provimento a este pedido sob os seguintes
fundamentos, in litteris:
Quanto às alegações relativas a eventuais irregularidades do MPF, primeiramente faz-se
necessário discorrer, de forma genérica, sobre esse documento nos procedimentos de
lançamento do crédito tributário.
O Mandado de Procedimento Fiscal, instituído pela Portaria SRF no 1.265, de
22/11/1999, e atualmente regulado pela Portaria RFB no 11.371, de 2007, consiste em
documento emitido em decorrência de normas administrativas que regulam a execução
da atividade fiscal, determinando que os procedimentos fiscais relativos aos tributos
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.656 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002620/2005-92

administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) sejam levados a efeito
de conformidade com uma ordem específica, a qual pressupõe formalização mediante
Mandado de Procedimento Fiscal.
Portanto, o MPF deve ser analisado sob duas perspectivas, quais sejam, a do público
interno e a do externo.
No âmbito interno, tem por objetivo o planejamento das atividades fiscais e estabelece
normas para a execução de procedimentos de fiscalização dos tributos e contribuições
administradas pela RFB. É una ordem específica emitida por autoridade competente da
RFB para a instauração, pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB), dos
procedimentos fiscais (art. 2° da Portaria SRF n° 11.371, de 2007). Evidencia-se nessa
orientação administrativa uma proibição no sentido de que o AFRFB aja por vontade
própria na tomada de procedimentos fiscais, além de estabelecer, de forma específica, a
obrigatoriedade de executá-las.
No externo, assegura ao contribuinte sob fiscalização, como agora é de seu direito,
conferir a autenticidade da ação fiscal contra si instaurada, possibilitando o
conhecimento do tributo que será objeto de investigação, dos períodos a serem
verificados, do prazo para a realização do procedimento fiscal e do AFRFB que
procederá à fiscalização.
Assim, o MPF, bem como suas prorrogações, são atos praticados em paralelo àqueles
preparatórios ou integrantes do processo administrativo fiscal, mas somente estes se
submetem à regência do Decreto no 70.235, de 1972.
Acrescente-se que a Portaria SRF n° 11.371, de 2007, não teve o condão de modificar a
competência atribuída ao Auditor-Fiscal, não o desonerando da atividade vinculada e
obrigatória do lançamento, prevista no parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN).
Esse dispositivo legal (art. 142) expressamente confere à autoridade administrativa a
competência indelegável e privativa de formalizar o lançamento. Essa autoridade,
atualmente, nos termos do art. 6° da Lei no 10.593, de 2002, com a redação da Lei n°
11.457, de 2007, é o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Consequentemente,
verificando a ocorrência do fato gerador da obrigação principal, ou o descumprimento
de uma obrigação tributária acessória, tem ele o dever de promover o lançamento.
As portarias da RFB sobre o MPF constituem-se, assim, em atos administrativos de
hierarquia inferior ao CTN, portanto, o seu descumprimento não tem o condão de
provocar a nulidade de lançamento efetuado por servidor competente e com garantia do
direito de defesa.
Assim, o referido. mandado consiste em mera ordem administrativa, emanada dos
dirigentes das unidades da Receita Federal do Brasil para que os auditores executem as
atividades fiscais tendentes a verificar o cumprimento das obrigações tributárias por
parte do sujeito passivo. Esse instrumento, em realidade, é um mecanismo de proteção
para o contribuinte, já que sua veracidade e outras informações a ele relativas podem ser
consultadas no sitio da Receita Federal na rede mundial de computadores.
Cumpre assinalar que eventual descumprimento do MPF por parte do servidor
encarregado de observa-lo, por caracterizar infração administrativa, deve ser apurado
em procedimento administrativo interno da RFB, sendo que o resultado desse
procedimento não interfere no lançamento legalmente formalizado.
Nesse sentido vinha decidindo o extinto Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme ementas a seguir transcritas:
(...)
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.656 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002620/2005-92

Assim, não é lícito interpretar que irregularidades relativas ao mandado ou mesmo a
ausência do MPF, instrumento instituído por norma infralegal (uma portaria), possa
acarretar a nulidade de lançamento dele decorrente, sob pena de ofensa ao princípio
constitucional da legalidade que rege a Administração Pública (alt. 37 da Carta Magna),
devidamente refletido no parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional
(CTN): “A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional. ”
(...)
Desta forma, diante do exposto, eventuais irregularidades no MPF de modo algum
podem levar à anulação do despacho decisório, como quer a requerente, primeiramente
porquanto esse documento, criado e regulamentado por norma infra-legal, constitui-se
em mero instrumento de gerenciamento da atividade fiscal, e, em segundo lugar,
porque, para o pedido de ressarcimento, não há previsão explícita para a emissão desse
tipo de documento.
Diga-se em adendo que não há, nas normas reguladoras do MPF, a exigência de que
todas as intimações sejam .assinadas por todos os auditores-fiscais discriminados no
mandado, como quer a interessada.
Com razão a DRJ. Essa matéria, inclusive, já se encontra pacificada na instância
administrativa, nos termos da Súmula Vinculante CARF no 171:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos
Precedentes:
9101-004.676,
9202-008.028,
9303-009.609,
1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-006.455,
2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-005.617, 3302-
006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Pelo exposto, voto por negar provimento a esta preliminar.

III – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO -
INCOMPETÊNCIA DA DRF/ARAÇATUBA E DO CHEFE DA SAORT
Alega o Recorrente que a decisão recorrida também merece ser reformada porque
o Despacho Decisório emitido pela DRF/Araçatuba foi emitido por autoridade incompetente,
tendo em vista que somente o Delegado da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo possuía competência para emitir tal decisão conforme demonstra o art.
57, caput, da Instrução Normativa SRF no 900/2008.
A decisão recorrida negou provimento a este pedido sob os seguintes
fundamentos, in verbis:
Em relação à transferência de competências, tal possibilidade está prevista no art. 249
do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 95, de 2007, vigente à
época, abaixo transcrito:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.656 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002620/2005-92

Art. 249. Aos Superintendentes da Receita Federal do Brasil, Delegados da Receita
Federal do Brasil, Delegados da Receita Federal do Brasil de Julgamento e Inspetores-
Chefes da Receita Federal do Brasil das ALF e IRF de Classe Especial A, Especial B e
Especial C incumbe ainda, no âmbito da respectiva jurisdição:
(...)
VII - transferir, temporariamente, competências e atribuições entre unidades,
subunidades e dirigentes subordinados, no interesse da administração.
Portanto, também não se justifica a alegação da requerente de que somente o
Delegado da Derat teria competência para prolatar decisão referente a seu pedido,
pois o superintendente regional pode transferir as competências e atribuições entre
as unidades da RFB de sua jurisdição, como aconteceu no caso em questão com a
edição da Portaria no 34, de 2008, às fls. 25 a 27.
À semelhança do ocorrido no tópico anterior, deveria o Recorrente apresentar
razões que pudessem infirmar a decisão a quo, atacando seus fundamentos e deixando explícito
porque tal decisão deveria ser reputada como equivocada, merecendo sua reforma. Contudo,
mais uma vez o Recorrente não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a repetir as mesmas
teses de defesa já analisadas pela DRJ.
Pelo exposto, voto por não conhecer desta preliminar.

IV – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
POR FALTA DA INTIMAÇÃO PARA A RECORRENTE SE MANIFESTAR SOBRE O
FIM DA INSTRUÇÃO
Alega o Recorrente que o Despacho Decisório foi emitido após o encerramento da
fase instrutória do processo administrativo, o que jamais poderia ter ocorrido porque, em seu
entender, se depreende da análise dos autos que não foi cumprida a formalidade essencial
prevista no art. 44 da Lei no 9.784/99:
Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo
máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.
A decisão recorrida negou provimento a este pedido sob os seguintes
fundamentos:
Quanto a possíveis descumprimentos da Lei no 9.784, de 1999, vale esclarecer que tal
lei regula o processo administrativo no âmbito da Administração federal e se aplica
apenas subsidiariamente àqueles regidos por lei própria, como o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), que é regulado pelo Decreto no 70.235, de 1972.
Assim, não procedem tais alegações, porquanto o presente foi formalizado em
obediência ao PAF, não restando brechas para a aplicação subsidiária da Lei no 9.784,
de 1999, nos pontos indicados pela requerente.
Sem razão o Recorrente. Com efeito, o Decreto no 70.235/72, que regulamenta
especificamente o processo administrativo tributário, com força de lei, já determina como
deverá ocorrer a participação do contribuinte nesta instância, não havendo lacuna a ser
preenchida pela Lei no 9.784/99:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.656 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002620/2005-92

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Somente após a lavratura do Auto de Infração ou a emissão do Despacho
Decisório é criado um processo, recebendo uma numeração. Com a ciência do contribuinte
destes documentos é que se inicia a contagem do prazo para contestação. Caso esta não seja
apresentada dentro do prazo legal, o resultado do procedimento fiscal se tornará definitivo em
âmbito administrativo; porém, se apresentado recurso (como impugnação ou manifestação de
inconformidade), considera-se instaura a fase litigiosa do procedimento, nos termos do art. 14
acima transcrito.
Antes da lavratura do Auto de Infração ou da emissão do Despacho Decisório
sequer existe processo, mas tão somente um procedimento fiscal inquisitorial, razão pela qual,
nessa fase, não há como aplicar, mesmo que de forma subsidiária, a Lei no 9.784/99, que visa a
regular “processo”:
LEI No 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999.
Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito
da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos
dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.
Dessas disposições da Lei no 9.784/99 conclui-se, sem maiores dificuldades, que o
art. 44, citado pelo Recorrente, mesmo que pudesse ter aplicação ao presente caso, se refere à
instrução processual, ou seja, à juntada da peça acusatória e da peça de defesa, ambas
acompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios. Encerrada essa fase de instrução, o
interessado teria o direito de manifestar-se no prazo legal. Não há como interpretar esse
dispositivo no sentido de que a Autoridade Fazendária estaria impedida de lavrar uma autuação
ou de emitir Despacho Decisório sem a prévia manifestação do fiscalizado.
A Súmula Vinculante CARF no 46 segue nessa linha, sendo aplicável ao presente
caso por analogia, sendo idêntica a linha de raciocínio a ser seguida tanto para o lançamento de
ofício quanto para a emissão de despacho decisório:
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17080, de12/09/2008 Acórdão no
104-23330, de 26/06/2008 Acórdão no 101-96145, de 23/05/2007 Acórdão no 201-
80242, de 25/04/2007 Acórdão no 203-11669, de 07/12/2006.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.656 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002620/2005-92

A corroborar esse entendimento, trago os seguintes precedentes:
a) Acórdão no 1402-006.017, Sessão de 08 de dezembro de 2021:
A Recorrente alega que a sistemática adotada pela DRF Mossoró de excluí-la do
SIMPLES de forma sumária, para somente depois oferecer direito de defesa, violaria a
garantida do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Incorretas as alegações da Recorrente. Como bem apontado pela decisão recorrida, a
atividade de lançamento tem natureza inquisitorial, não se sujeitando, portanto, aos
princípios da ampla defesa e do contraditório. Tais princípios são aplicáveis a partir do
momento que existe lide, vale dizer, lançamento. Como esclarece JAMES MARINS:
(...)
A característica inquisitorial do lançamento é reconhecida pelo Superior Tribunal de
Justiça, conforme se observa pela ementa abaixo transcrita:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7⁄STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou, com base na prova dos autos, que
"o procedimento administrativo tributário, antes da consumação do lançamento fiscal,
é eminentemente inquisitório, já que o contribuinte deve apenas suportar os poderes de
investigação do fisco e colaborar com a prestação de informações e documentos,
justamente para que a verdade material seja alcançada. Após a notificação do
contribuinte acerca do lançamento, abre-se a possibilidade de contraditório e de ampla
defesa, o que de fato foi oportunizado à empresa embargante. Conquanto esse momento
seja próprio para que o contribuinte apresente as provas e os documentos hábeis a
refutar os vícios e as falhas na contabilidade que ensejaram o arbitramento, a empresa,
na via administrativa, não cumpriu com o seu ônus a contento. Tentou suprir a falha na
via judicial, juntando a este processo balancetes mensais e GRPS, contudo, não é
possível, pelo simples exame desses elementos de prova, constatar que a
desconsideração da contabilidade da empresa resulta da simples escrituração errônea
de alguns fatos contábeis" (fl. 627, e-STJ).
2. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor
da Súmula 7⁄STJ.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.445.477 – S,
Relator: Ministro Herman Benjamin, DJ 24/06/2014)

b) Acórdão no 3302-011.680, Sessão de 26 de agosto de 2021:
No mais, os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória não se
sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase.
Dada a natureza inquisitória do procedimento fiscal, durante o qual o fisco não imputa
acusação contra o contribuinte, a fiscalização não tem a obrigação de intimar a empresa
para prestar esclarecimentos, quando já dispuser de informações suficientes para efetuar
o lançamento.
Somente depois de lavrado o auto de infração e instalado o litígio administrativo é que
se pode falar em obediência aos ditames do princípio do contraditório e da ampla
defesa. Ademais, após a ciência do auto de infração, com o litígio instaurado entre o
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.656 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002620/2005-92

fisco e o contribuinte, a legislação concede na fase impugnatória, ampla oportunidade
para apresentação documentos e razões de fato e de direito.
A legislação estabelece, de um lado, o dever do contribuinte de guardar os livros
obrigatórios de sua escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos
efetuados para exibi-los às autoridades quando requerido (art. 195 do CTN), e, de outro,
o ônus do fiscal de reunir todas as provas para consubstanciar as alegações feitas no
lançamento, este entendido como atividade administrativa vinculada e obrigatória (art.
142 do CTN). O momento oportuno para o contribuinte se manifestar contra a validade
das provas obtidas pela fiscalização é a impugnação da exigência, com o que se inicia o
processo administrativo. Somente então é que se pode falar em obediência aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.

c) Acórdão no 2003-003.681, Sessão de 23 de setembro de 2021:
A autoridade fiscal não está sempre obrigada a solicitar esclarecimentos do sujeito
passivo fiscalizado e, a rigor, apenas o fará se houver necessidade para tanto, porque, do
contrário, se dispuser de elementos que entenda suficientes para formalizar o
lançamento de ofício e constituir o crédito tributário, deverá fazê-lo independentemente
de qualquer audiência junto ao sujeito passivo, até porque, como visto, o lançamento é
ato vinculado à Lei, sem contar que o procedimento fiscal é inquisitório, de modo que
caberá aos particulares apenas colaborar e respeitar os poderes legais dos quais a
autoridade fiscal está investida.
Essa linha de entendimento encontra amparo nos ensinamentos de James Marins ao
dispor que:
(...)
E tanto é que essa linha de entendimento restou fixada na Súmula Vinculante CARF no
46, cuja redação segue transcrita:
(...)
Considerando, pois, que, de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72, somente
com a impugnação é que o procedimento se torna processo, decerto que é partir desse
momento que, iniciada a fase processual, passa a vigorar, na esfera administrativa, o
princípio constitucional da garantia ao devido processo legal, no qual está
compreendido o respeito à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nos
termos do que preceitua o artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal.
Com base em tais fundamentos, entendo por rejeitar a preliminar de cerceamento ao
direito de defesa e contraditório, formulada em decorrência da falta de intimação fiscal
para que o sujeito passivo pudesse prestar esclarecimentos.
Pelo exposto, voto por rejeitar este pedido de declaração de nulidade do Despacho
Decisório, mantendo a decisão da DRJ pela não homologação da compensação.

V – DA ALEGAÇÃO SOBRE OS DEVERES E DIREITOS PREVISTOS NA
LEI I1° 9.784/99
Alega o Recorrente, neste tópico, o que se segue:
II.1.6 - Os Deveres e Direitos previstos na Lei n° 9.784/99
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.656 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002620/2005-92

43. O presente Recurso merece ser provido para reformar a decisão da DRJ e cancelar o
Despacho Decisório porque, considerando as circunstâncias descritas acima, os
AFRFBs que realizaram os trabalhos fiscais deveriam ter realizado a intimação da
Recorrente e concedido um prazo razoável para a preparação dos documentos para sua
análise no estabelecimento localizado no Município de São Paulo, Capital.
44. Não obstante a vontade da Recorrente em fornecer os documentos solicitados, a
fiscalização agiu sem razoabilidade e contrariando diversos dispositivos legais, entre os
quais, os seguintes dispositivos previstos nos artigos 29 e 39 da Lei no 9.784/99:
(...)
45. A Recorrente reitera a sua intenção de apresentar todos os documentos fiscais,
estando os mesmos já ã disposição da fiscalização no seu estabelecimento e espera a
aquiescência deste juízo sob pena de suportar consideráveis prejuízos por ter
considerado o recebimento do direito creditório na definição do preço de exportação das
mercadorias que foram exportadas.
Essa argumentação é uma repetição do que já consta na Manifestação de
Inconformidade, e foi decidida pela DRJ nos seguintes termos:
Quanto ao mérito, a postulante alega que apresentou os arquivos e documentos
solicitados, mas, em vez de analisar a documentação e solicitar novos esclarecimentos, a
fiscalização apenas proferiu o despacho indeferindo o pleito, sem demonstrar as razões
do indeferimento, o que caracterizaria a falta de motivação do lançamento e o
cerceamento do direito de defesa.
Tais alegações não procedem, pois a contribuinte foi intimada e reintimada a apresentar
os elementos necessários à análise do pleito, conforme documentos de fls. 74 a 77, 80 e
81, que sequer foram respondidas.
Em duas oportunidades os auditores-fiscais realizaram diligências na sede da empresa,
em São Paulo, com o fito de obter os documentos/esclarecimentos necessários, sendo
que o representante da postulante alegava que não dispunha dos elementos requeridos.
Também foi lavrado auto de embaraço à fiscalização, conforme documentos de fls. 82 e
83.
Também carece de fundamentos as alegações de que os fiscais não foram razoáveis, que
se furtaram a analisar os documentos e que contestaram apenas pequenos elementos
componentes do crédito, mas não os demais, e ainda que deveriam continuar com as
diligências, pois diante da negativa da postulante em apresentar os documentos
solicitados não há o que se analisar.
Verifico que este pedido, em razão do Princípio da Verdade Material, pode ser
conhecido, mas o seu provimento depende da apresentação dos documentos solicitados durante a
fiscalização (o que ensejaria a realização de diligência para sua análise) ou, ao menos, de
documentos comprobatórios de que cumpriu as intimações da fiscalização. A DRJ, em sua
decisão, demonstrou que os auditores-fiscais se esforçaram em obter a documentação, mas o
contribuinte não cumpriu com seu dever de colaboração. Contudo, mais uma vez o Recorrente
não apresentou nenhum dos documentos solicitados.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.656 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002620/2005-92

VI
–
DA
ALEGAÇÃO
SOBRE
A
FALTA
DE
LEGISLAÇÃO
GARANTINDO O INDEFERIMENTO – DO SUPOSTO ATESTE DA DIFIS/SP SOBRE
A EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO – DA INCORRETA E INEXISTENTE
MOTIVAÇÃO
Alega o Recorrente, em todos estes tópicos, o que se segue, em síntese:
II.1.7 - A Falta de Legislação garantindo o indeferimento - DIFIS/SP atestou a
existência do direito creditório
46. O r. Despacho Decisório também é nulo porque não existe legislação garantindo a
possibilidade do indeferimento do Pedido de Ressarcimento pelo motivo descrito no seu
texto.
47. Pela análise das disposições contidas na Instrução Normativa SRF no 900/2008, se
depreende ser somente possível o indeferimento do pedido caso o contribuinte não
possua efetivamente o direito ao ressarcimento do crédito presumido do IPI.
48. No entanto, considerando as flagrantes demonstrações da existência das operações e
do interesse da Recorrente em apresentar os documentos fiscais o indeferimento não se
justifica.
49. A Recorrente é uma das maiores empresas do setor do agronegócio brasileiro e
como poderia a fiscalização entender que não teria nenhum crédito da COFINS no
período do 22 Trimestre de 2004 ??
50. Pelo entendimento dos AFRFs a Recorrente não teria nenhum direito e como isto
pode ser admitido como válido considerando a impossibilidade da Recorrente exercer
sua atividade sem adquirir insumos e serviços que garantem direito ao crédito ??
51. Tais fatos demonstram a falta de razoabilidade do posicionamento dos AFRFs
porque simplesmente negaram tais fatos de forma integral, algo que contraria a
razoabilidade das coisas e até todos os documentos que foram apresentados pela
Impugnante.
(...)
II.1.8 - A Incorreta e Inexistente Motivação
54. O presente Recurso também merece ser provido porque a r. Decisão recorrida
contém erro e falta de motivação necessária para a sua validade jurídica.
55. Como demonstrado alhures, a fundamentação jurídica baseada nas conclusões dos
AFRFBs que atuaram na realização dos procedimentos fiscais é inadequada por não
exprimir a vontade da Recorrente em apresentar seus documentos fiscais.
56. Além disto, a fundamentação dos AFRFs não é adequada para ocasionar o
indeferimento da totalidade do pedido de ressarcimento pleiteada porque, na realidade,
negaram totalmente um crédito como se a empresa não adquirisse insumos para a sua
produção.
(...)
II.1.9 – O Levantamento Fiscal Precário
61. O Despacho Decisório e o Acórdão recorrido também merece ser cancelado por ter
sido lavrado com base em um levantamento fiscal precário.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.656 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002620/2005-92

62. Os AFRFs não poderiam simplesmente terem encerrado as diligências diante do fato
de ter a Recorrente apresentado documentos fiscais, porque deveriam ter requisitado
esclarecimentos e eventualmente novos documentos.
63. Como se não bastasse, como pode ser considerado válido um levantamento que
desconsiderou todos os documentos da Recorrente que demonstram ser uma grande
empresa e ser titular de créditos da COFINS relacionados ao 49 Trimestre de 2004 ?
(...)
II.1.10 - O Cerceamento do Direito de Defesa
67. O r. acórdão recorrido também deve ser cancelado por não permitir a Recorrente
exercer sua ampla defesa, por não demonstrar como pode ser possível o não
reconhecimento do seu direito creditório se foram apresentadas provas a fiscalização de
sua existência.
68. A Recorrente é uma das maiores empresas do setor do agronegócio brasileiro, tendo
apresentado a fiscalização comprovação de ter adquirido insumos e ser possuidora do
direito a créditos da COFINS relativo ao 4o Trimestre de 2004.
69. Em nenhum momento foram apresentados motivos que justificassem o
posicionamento fiscal indeferir totalmente o direito creditório pleiteado no Pedido de
Ressarcimento.
(...)
II.1.11 - O Princípio da Verdade Material
73. A r. decisão recorrida também merece ser reformada porque o Despacho Decisório
deve ser cancelado considerando a intenção da Recorrente em fornecer todos os seus
documentos fiscais como provas do direito creditório pleiteado.
74. Considerando isto, competia ao julgador realizar os atos necessários para garantir
esta análise, desconsiderando as conclusões emitidas pelos AFRFBs que atuaram no
caso, determinando a realização de novas diligências com a intimação da Recorrente
apresentar seus documentos fiscais no seu estabelecimento de São Paulo, Capital, com a
sucessiva concessão de prazo razoável para o fornecimento.
75. Ora, qual justificativa para a Recorrente não apresentar documentos se nestes autos
está sendo discutido um direito creditório e qual a justificativa para os AFRFs decidirem
que o valor dos créditos totais da empresa é igual a zero? Evidentemente não existem
demonstrando a falta de razoabilidade de não ter sido considerado irregular a atitude dos
AFRFBs.
(...)
II.2 - O MÉRITO
80. No caso das preliminares arguidas não serem acatadas para garantir a reforma da
decisão da DRJ e nulidade do r. Despacho Decisório, ad argumentantum tantum, no
mérito também não prevalece, como restará demonstrado.
II.2.1 - O Direito ao Ressarcimento
81. A r. decisão recorrida merece ser reformada porque a Recorrente possui o direito ao
ressarcimento dos Créditos da Contribuição para o PIS/PASEP, como comprovam os
documentos existentes no seu estabelecimento e disponíveis para a verificação fiscal.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.656 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002620/2005-92

82. Na Manifestação a empresa não juntou os documentos comprobatórios do direito
creditório por serem em grande quantidade, mas anexa a sua DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2003 para demonstrar a sua condição de empresa exportadora geradora de
Créditos da Contribuição para o CONFINS passíveis de ressarcimento nos termos da
Lei no 10.637/2002 (doc. 10 da Manifestação de Inconformidade).
83. Deve ser considerado por este juízo que a Recorrente possui direito ao Crédito da
COFINS por adquirir insumos tributados no mercado interno como poder ser apurado
na Planilha de Apuração anexa cujo resultado remonta R$ 594.889.180,10 (quinhentos e
noventa e quatro milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, cento e oitenta reais e dez
centavos) (doc. 03 da Manifestação).
A decisão recorrida já havia analisado estas mesmas questões, como a seguir
transcrito do Acórdão da DRJ:
No que concerne à alegação de que seria impossível exercer suas atividades sem
adquirir insumos, cumpre esclarecer que o indeferimento do pleito não foi devido ao
fato de que a empresa não adquiriu insumos no período, mas sim porque as aquisições
não foram comprovadas na forma e no valor em que foram consideradas pela
contribuinte no Dacon, ou seja, pode haver aquisições que não gerem créditos, como as
havidas de pessoas físicas, ou que gerem crédito parcial, ou ainda que para gerar crédito
dependam da forma de utilização do bem ou serviço, e ainda outras situações
específicas que somente podem ser esclarecidas se as operações forem detalhadas e,
para isso, é preciso que a postulante forneça todos os elementos e esclarecimentos à
fiscalização.
Portanto, o fato de os créditos não terem sido atestados pela fiscalização não implica a
conclusão de que as operações não aconteceram, mas sim que a requerente não logrou
comprovar que as operações ocorreram da forma por ela declarada no Dacon e se deram
origem a créditos da contribuição na forma por ela considerada.
Como dito acima, por se tratar de um pleito de natureza exoneratória e portanto onerosa
para a Fazenda Pública, a unidade da,RFB que o analisa tem por dever de oficio
verificar os livros e documentos contábeis e fiscais da contribuinte para confirmação da
existência do crédito e do seu valor.
A postulante, por sua vez, haja vista que o interesse é somente dela e o processo foi por
ela deflagrado, tem por obrigação atender a todas as intimações realizadas pela DRF e
colaborar de todas as maneiras para a análise do crédito pleiteado.
Assim, como o pedido foi formalizados em junho de 2005, conforme documento de fl.
1, e as intimações relativas a ele foram feitas a partir de setembro de 2009, portanto
mais de quatro anos depois, houve tempo mais que suficiente para que os documentos
estivessem, pelo menos em parte, previamente separados para a já aguardada solicitação
da DRF para análise.
Portanto, repita-se, como o interesse era exclusivo seu, a interessada ao protocolizar o
pedido já deveria ter à disposição da fiscalização todos os elementos de prova, no
entanto, mesmo sendo intimada e reintimada diversas vezes e ter tido um prazo
considerável, haja vista que entre a ciência da primeira intimação (17/09/2009, fl. 77) e
a ciência do despacho decisório (22/01/2010, fl. 108), transcorreram mais de quatro
meses, os documentos/esclarecimentos não foram apresentados como solicitado.
Quanto aos arquivos digitais, a obrigação de mantê-los à disposição da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) está prevista no art. II da Lei no 8.218, de 1991, com a
redação dada pela Medida Provisória (MP) no 2.158, de 2001, verbis:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.656 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002620/2005-92

ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
O motivo para a recusa da entrega total da documentação, que seria a quantidade
elevada de documentos, conforme a manifestação de inconformidade, não se justifica,
visto que, de acordo com a intimação original de fls. 74 a 77, foram solicitados para
entrega na repartição da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) apenas arquivos
digitais, ou seja, não ocupariam espaço físico. Para o restante dos documentos, foi
solicitado que ficassem à disposição da fiscalização no estabelecimento da empresa.
Portanto, a “excessiva” quantidade de documentos contra a qual a requerente se insurge,
seria formada apenas pelos arquivos contábeis digitais relativos a somente um trimestre.
Portanto, não há que se falar em grande quantidade de documentos.
Nem se alegue que paralelamente havia outros pedidos de ressarcimento protocolizados
em outros processos e daí a existência da “grande quantidade”, pois se a interessada
protocolizou vários pedidos referentes a diversos períodos deveria ter os documentos
correspondentes a eles à mão, pois, como dito, trata-se de um favor fiscal e de seu
exclusivo interesse, e, como adrede demonstrado, houve tempo hábil para tanto, dado o
tempo transcorrido entre os pedidos e as intimações.
Os documentos que, segundo a interessada, confirmariam o crédito, anexados a fls. 148
a 162, trata-se apenas de cópias do Livro de Entradas e do Dacon, documentos que não
estavam entre os solicitados pela fiscalização.
O fato de a interessada afirmar, agora na manifestação de inconformidade, que os
documentos estão à disposição na sede da empresa, mesmo que, de fato, estejam, não
muda a conclusão contida no despacho decisório em questão, pois a contribuinte deveria
ter apresentado os documentos à fiscalização quando instada para tanto, tendo em vista
que cabe à autoridade fiscal determinar como será feita a análise do pedido.
A Assim, nesta fase do procedimento, mesmo que a documentação fosse apresentada
em sua totalidade, o que não é o caso, o direito da interessada de ter apreciado o mérito
do seu pleito já precluiu, uma vez que, na fase impugnatória, cabe à instância julgadora
somente a análise da manifestação de inconformidade e não do mérito do pedido, que
inclui a auditoria do crédito, cuja competência, de acordo com a legislação de regência,
é do Delegado da Receita Federal do Brasil.
Concluindo, em resumo, a postulante, diferentemente do que ela argui em sua
manifestação de inconformidade, teve tempo e oportunidade para apresentar todos
documentos/esclarecimentos solicitados.
Como se observa da leitura dos excertos acima transcritos, todos os argumentos
apresentados neste Recurso Voluntário já foram devidamente rebatidos pela decisão de piso. O
Recorrente insiste nos mesmos argumentos, mas resta comprovado que não buscou cumprir com
sua obrigação de comprovar o direito aos créditos pleiteados.
A referida decisão da DRJ data de 27/08/2010; passados mais de 12 anos, ainda
não constam nos autos os arquivos digitais solicitados, ou mesmo cópia de parte das notas
fiscais, ou planilha indicando a numeração das notas fiscais e, no caso das eletrônicas, a
respectiva chave de acesso. A alegação de que a quantidade de notas é muito grande não se
sustenta, porque a intimação pedia apenas arquivos digitais; contudo, mesmo que se tratasse de
cópias das notas, não haveria justificativa para tal conduta, uma vez que a imensa maioria dos
contribuintes apresenta estes documentos, independentemente da quantidade, sendo atividade
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-010.656 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002620/2005-92

rotineira das empresas prestar tais informações ao Fisco. Não identifico qualquer solicitação
anormal ou fora do razoável por parte das autoridades fiscais.
Além disso, como bem dito pela DRJ, não se afirmou, em momento algum, que o
contribuinte não existe, que não exerce suas atividades ou que não adquire insumos; o que se
afirma, e foi o fundamento para a glosa dos créditos e para as autuações, foi que o contribuinte
não apresentou provas da existência e do montante do crédito que embasa seu pedido, como
exige o Código de Processo Civil:
CAPÍTULO XII
DAS PROVAS
Seção I
Disposições Gerais
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a
verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na
convicção do juiz.
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito
que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento.
Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo,
atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ressalte-se que a Lei no 9.430/96 veda a compensação de tributo com a utilização
de crédito cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-010.656 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002620/2005-92

VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Ora, como seria possível a Autoridade Fazendária comprovar a liquidez e certeza
do crédito durante o procedimento fiscal se o contribuinte que alega possuir o direito a este
crédito não apresenta a prova essencial, que é a nota fiscal? Como atestar que o crédito a que o
contribuinte tem direito é realmente de R$ 20.739.936,11, se o Auditor-Fiscal tiver o acesso às
notas fiscais negado pelo contribuinte, impossibilitando-o de conferir o valor da aquisição e até
mesmo se aquele bem pode ser considerado insumo, nos termos delineados pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR?
Destaque-se que as provas que o contribuinte alega ter apresentado são
absolutamente irrelevantes para as comprovações citadas: trata-se apenas do Dacon e do Livro de
Entradas. O que se constata é que o contribuinte somente apresenta as provas que deseja
apresentar, e não aquelas que são solicitadas pela fiscalização. E, conforme consta do art. 371 do
CPC, o julgador deve apreciar “a prova constante dos autos”, e não aquela que a parte alega
“estar à disposição no seu estabelecimento”, em especial quando o Auditor-Fiscal já esteve por 2
vezes no referido estabelecimento, após as tentativas de obter os documentos por intimação
encaminhada na via postal, e ainda assim não foi atendido.
Pelo exposto, voto por não acolher o pedido de declaração de nulidade do
Despacho Decisório e por negar provimento ao pedido de ressarcimento do crédito com base
nestas alegações.

VII – DAS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
Alega o Recorrente, Nestes tópicos, o que se segue, em síntese:
II.2.2 - A Decadência
88. Não merece prosperar a alegação de que não há que se falar em decadência para a
apresentação de documentos que comprovam saldo credor a ser ressarcido, tendo em
vista que o direito da Recorrente ao ressarcimento não pode ser mais indeferido porque
no caso incide o prazo quinquenal de homologação tácita do direito.
89. Este prazo está previsto no artigo 150, §49 do CTN e no artigo 74, §5o da Lei no
9.430, de 31 de dezembro de 1996.
(...)
II.2.4 - A Homologação Tácita das Compensações
92. O r. Acórdão recorrido também deve ser reformado porque não homologou as
compensações que já haviam sido homologadas tacitamente nos termos do artigo 74,
§5o da Lei no 9.430, de 31 de dezembro de 1996, que estabelece:
Inicialmente, deve ser esclarecido que no caso de indeferimento de pedido de
ressarcimento e/ou de declaração de compensação, não há que se falar em decadência, mas tão
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-010.656 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002620/2005-92

somente no esgotamento do prazo de 5 anos concedido à Administração Tributária para
homologar as compensações, conforme o art. 74, §5o da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
O Despacho Decisório foi emitido em 18/01/2010, com a seguinte decisão sobre a
homologação das compensações (fl. 100):

Observe-se que a Declaração de Compensação mais antiga data de 07/06/2005;
logo, o prazo para que a Fazenda Nacional analise este documento e evite a homologação tácita
se esgota em 07/06/2010. Tendo em vista que o contribuinte tomou ciência do Despacho
Decisório em 22/01/2010, conforme Aviso de Recebimento – AR à fl. 110, conclui-se que não
ocorreu a referida homologação.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de homologação tácita.

VIII – DO DIREITO AO RESSARCIMENTO COM A SELIC
A análise desta matéria resta prejudicada, tendo em vista a inexistência de crédito
a ser corrigido pela taxa SELIC.
Nesse contexto, voto por não conhecer deste pedido.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-010.656 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002620/2005-92

IX – DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA E DE PERÍCIA
O Recorrente pede a realização de diligência e perícia, sob os seguintes
argumentos:
94. Em conformidade com o artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/1972, a perícia e
diligência se justificam porque os documentos de apuração do direito creditório são
inúmeros para serem juntados nesta Manifestação, prejudicando até a sua análise por
perfazer vários volumes de documentos, estando todos no seu estabelecimento
localizado no endereço indicado no preâmbulo do presente instrumento.
95. A perícia deverá ser realizada em tais documentos necessários para a apuração do
direito creditório, e outros eventualmente exigidos pelos peritos administrativos.
96. No caso das diligências, se for considerada a sua necessidade, essa deverá ser
realizada no estabelecimento da Recorrente, para análise de qualquer outro documento
de interesse a solução do pleito formulado nesses autos.
O art. 18 do Decreto no 70.235/72 estabelece a seguinte regra:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No presente caso, entendo que os pedidos devem ser negados, pois a diligência é
procedimento previsto para sanar dúvidas do colegiado, e não para suprir deficiências
probatórias, seja a cargo da Fazenda Nacional ou do contribuinte. Assim, por exemplo, caso o
Recorrente tivesse apresentado, mesmo que após a juntada deste Recurso Voluntário (desde que
antes do julgamento, por óbvio), os elementos de prova solicitados durante o procedimento de
fiscalização, seria correto o deferimento da diligência, para que os documentos pudessem ser
avaliados e eventualmente refeita a apuração dos créditos.
Contudo, a diligência solicitada é para buscar, nas dependências do contribuinte,
os documentos necessários para a reapuração, quando tal conduta já havia sido realizada pelos
auditores-fiscais, por duas vezes, sem sucesso, mesmo após 2 intimações anteriores por via
postal. Deve ser ressaltado que este Colegiado respeita o Princípio da Verdade Material, mas isso
não implica em ficar repetindo, indefinidamente, as tentativas de obter os documentos exigidos
pela lei.
Caso o contribuinte desejasse provar a sua boa-fé e seu real intento de apresentar
as notas fiscais, já o deveria ter feito durante o procedimento de fiscalização, ou junto com a
Manifestação de Inconformidade, ou mesmo acompanhando o presente Recurso Voluntário.
Aliás, este Conselho tem admitido o recebimento de provas até mesmo após a apresentação do
recurso, desde que antes do julgamento. O que não se admite é pedido de diligência para cumprir
uma tarefa que era ônus da defesa.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-010.656 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002620/2005-92

Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Pelo exposto, voto por rejeitar essas preliminares de diligência e perícia.

X – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por (i) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos (i.1) da preliminar de nulidade do despacho decisório por
incompetência da DRF/Araçatuba e do chefe da SAORT; e (i.2) do pedido de atualização do
crédito pela SELIC e, na parte conhecida, (ii) rejeitar (ii.1) a preliminar de nulidade do
procedimento de fiscalização por inobservância dos termos do MPF; (ii.2) a preliminar de
nulidade do despacho decisório por falta da intimação para a recorrente se manifestar sobre o fim
da instrução; (ii.3) a preliminar de homologação tácita das compensações; e (ii.4) as preliminares
de diligência, perícia e nulidade; e (iii) no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 259
DF CARF MF
Original